Tribunal: TJPA
Processo: 0002147-07.2006.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002147-07.2006.8.14.0201

APELANTE: SILVIO DE JESUS MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0002147-07.2006.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: SILVIO DE JESUS MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIME DE FURTO
. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DO FATO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMONICO. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. QUANTUM EXCESSIVO, IRRAZOAVEL E DESPROPORCIONAL. CONSEQUÊNCIAS. CRIMES PATRIONIAIS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENA
L. PRECEDENTES DO STJ.

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. NECESSIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. OPERAÇÃO DESNECESSÁRIA
.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0002147-07.2006.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: SILVIO DE JESUS MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVIO DE JESUS MONTEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, incisos II, do Código Penal (id nº. 4409583).

Consta na denúncia, em resumo que, 27 de abril de 2006, no Distrito de Icoaraci – PA, o recorrente e os demais corréus teriam, em unidade de desígnios, subtraído da sede da empresa OLAM BRASIL LTDA um pacote de madeira ipê, avaliada em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), aproveitando-se da qualidade de funcionários do estabelecimento para nele ingressar e consumar o crime, razão pela qual foram denunciados pelo cometimento de furto qualificado (id nº.

4409207).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando, como tese principal, a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena com a sua redução ao mínimo legal, alterando-se o regime inicial de cumprimento do apenamento e a sua conversão em restritiva de direitos (id nº.

4409584).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o parcial provimento do apelo, apenas para acolher o pedido de redimensionamento da pena (id nº.

4409585).

De igual forma, o órgão ministerial nesta instância exarou parecer opinando pelo parcial provimento do recurso, tão somente para redimensionar a pena aplicada ao apelante (id nº.

4409586).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id. nº.

4409209 - Pág. 4 – 5), laudo pericial documentoscópico (id nº. 4409212 - Pág. 16 – 17) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id. nº. 4409209 - Pág. 6 – id nº. 4409212 - Pág. 2).

Em reforço destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas em juízo pela testemunha Claudio Marcelo Silva da Silva (id nº. 4409455 – 4409462), a qual confirmou, com segurança e firmeza, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que não há provas da autoria do delito.

No ponto, ressalto que, segundo a remansosa jurisprudência desta Turma, se a materialidade e autoria delitivas se encontram comprovadas através dos documentos acostados aos autos, do depoimento extrajudicial de uma das vítimas e das declarações prestadas pelas testemunhas que, de maneira detalhada e firme, relataram o
modus operandi
da ação criminosa, descabe cogitar de hipótese de absolvição por insuficiência de provas
[1]
.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena, entendo que assiste à razão ao recorrente.

Observo que o Juízo
a quo
reconheceu como negativa uma vetorial, qual seja, as consequências do delito, ao argumento de que o bem furtado não foi recuperado e devolvido à vítima e, nestes termos, aumentou a pena base à razão de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, totalizando, ao final, a pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, ante a inexistência de causas agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes a valorar.

O exame detido deste capítulo da sentença, revela que a pretensão de reforma veiculada nas razões recursais merece prosperar, por, ao menos, duas razões.

A uma porque, embora esteja o julgador autorizado a aumentar a pena base mesmo diante de uma única circunstância judicial reputada como negativa (Súmula nº. 23/TJPA
[2]
), revela-se completamente irrazoável, desproporcional e excessivo majorá-la nesse patamar de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, especialmente quando se leva em consideração que este
quantum
supera significativamente a própria pena mínima fixada, em abstrato, para o delito de furto qualificado, isto é, 02 (dois) anos e, ainda, apresenta enorme discrepância quando comparado ao aumento decorrente da aplicação do critério matemático
[3]
nesta mesma situação, o qual resultaria em uma majoração à razão de 03 (três) meses.

A duas porque, de acordo com a atual jurisprudência do STJ
[4]
, o simples fato de os bens subtraídos não terem sido integralmente devolvidos ao ofendido, não justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime, já que, em se tratando de crimes de natureza patrimonial, a consumação envolverá necessariamente a perda de um valor, objeto ou bem, de modo que tal circunstância deve ser considerada como inerente ao próprio tipo penal.

Com essas considerações, concluo que o redimensionamento da pena é de rigor, razão pela qual reduzo a reprimenda do recorrente ao seu mínimo legal, totalizando uma pena definitiva de 02 (dois) anos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ante a falta de outras causas a influenciar no cálculo da dosimetria.

O valor da multa

corresponderá a um 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em razão da absoluta ausência de informação nos autos sobre a real situação financeira do apelante.

Diante do patamar fixado, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o aberto, nos termos do art. 33, §2º,
c
[5]
, do CP, dispensando-se, portanto, a análise da detração (art.387, § 2º
[6]
, CPP).

Não obstante, verifico que na situação em debate se revela cabível a aplicação da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, pois o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44
[7]
do Código Penal, revelando ser esta substituição suficiente à reprovação do crime.

Portanto, em observância aos artigos 44, § 2º
[8]
, 2ª parte c/c 45
[9]
e 46
[10]
, todos do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente em
duas penas restritivas de direitos
, consistentes na i)
prestação de serviços à comunidade
, por se revelar mais adequada ao caso em busca da reintegração do sentenciado à comunidade, além do resgate da sua autoestima e do seu sentimento utilitário, devendo tal sanção ser materializada através da realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, perante uma das entidades enumeradas no §2º do art.44 do Código Penal, em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal, cujo cumprimento se dará à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do apelante; e no ii)
prestação pecuniária
de 01 (um) salário mínimo

em dinheiro à vítima, cujo

valor será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

Prejudicada a análise da aplicação do benefício da suspensão condicional da pena (art.77, CP).

Mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariem os fundamentos desta decisão.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação
, reformando a sentença condenatória para i) redimensionar a pena do apelante no sentido de reduzi-la a 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; ii) alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto; iii) converter a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária, sendo mantidos os seus demais termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO –
FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA
. 1.
Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, em consonância com depoimentos testemunhal e demais elementos constantes dos autos, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em negativa de autoria. Além de que a ausência de laudo para atestar o rompimento de obstáculo é prescindível ante a existência de outras provas que caracterizam o rompimento de obstáculo
. Precedentes. CONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado. Observa-se que embora o acusado seja primário, a quantia subtraída não se trata de pequeno valor (R$380,00) o que descabe a aplicação do furto privilegiado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento (TJPA – 7600379, 7600379, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16).

[2]
Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(Data de Aprovação28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[3]
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP. 6.
Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

[4]
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. CARÊNCIA DE PROVAS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ARRIMADA EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO E DURANTE O INQUÉRITO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MAUS ANTECEDENTES.
VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REVISTA
. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. [...] 8.
Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o prejuízo suportado pela vítima não se mostra mais expressivo do que o próprio aos crimes contra o patrimônio. Além disso, o simples fato de os bens roubados não terem sido integralmente devolvidos ao ofendido, no caso, um supermercado, não justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime, já que a res furtiva e foi avaliada em cerca de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
9. Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 10. No caso dos autos, contudo, tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, condenado à pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, b, do CP. 11. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de estabelecer a pena do paciente a 7 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório (STJ - HC: 497243 ES 2019/0065864-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019).

[5]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado: [...] § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[6]
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

[7]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: [...] I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[8]
Art. 44 [...] § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

[9]
Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. § 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. § 2o No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. § 3o A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em conseqüência da prática do crime.

[10]
Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. § 1o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado § 2o A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)§ 3o As tarefas a que se refere o § 1o serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. § 4o Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

Belém, 28/06/2022